Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INDULTO. ARTIGO 8o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CÃO DA RAÇA PITBULL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condená-lo nas penas do art. 31 da LCP a 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma medida restritiva de direito. Em sede recursal (ID 52504384), aduz o apelante que não foi comprovada a tipicidade nos autos, pois a sentença proferida observou somente o depoimento do policial que realizou a abordagem e que não foi realizada perícia a respeito da eventual periculosidade do animal. Assim, requer a sua absolvição. Alternativamente, postula a concessão de indulto natalino, conforme Decreto 11.302/2022.
2. O Ministério Público da 1a instância oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação (Contrarrazões de ID 52504387). Todavia, o órgão ministerial de 2a instância alegou a intempestividade da apelação (ID 53652910). Ouvida, a Defensoria Pública, atuando em favor do réu, procurou rechaçar a intempestividade alegada (ID 55989195).
3. Disciplina o § 1o, do artigo 82, da Lei no 9.099/95, que a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Verifica-se nos autos que o réu, revel e representado pela Defensoria Pública, foi intimado por edital. Todavia, o prazo para recurso, pela Defensoria Pública, somente se iniciou após a certidão de ID 52504383, datada de 12/09/2023, tendo a Defensoria Pública registrado ciência, via sistema em 22/09/2023. Portanto, a apelação foi interposta no último dia do prazo para recurso (04/10/2023), considerando o prazo em dobro em favor daquela instituição, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de intempestividade.
4. Do exposto, trata-se de recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 56022764).
5. O indulto natalino tem previsão legal no art. 84, inciso XII da Constituição Federal, e é concedido pelo Presidente da República. Em breve síntese, trata-se de um perdão coletivo concedido a pessoas condenadas, que preencherem os requisitos legais. No caso em análise, consta no Decreto Presidencial 11302/2022, no artigo 8o, que o referido indulto não é extensível às penas restritivas de direitos. Portanto, o recorrente não faz jus ao referido benefício por ter tido sua pena substituída por uma pena restritiva de direitos. Prejudicial de mérito rejeitada. Precedentes: Acórdão 1733063, 00037271020198070008, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780081, 07033920320228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Em conformidade com o artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941, incorre na pena ali cominada aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso. Desse modo, quem possui animal cuja ferocidade é instintiva tem o dever de guardá-lo de maneira que não possa ofender a integridade de outrem. Trata-se de conduta de perigo presumido e se aperfeiçoam com a prática do ato, sendo desnecessário o perigo concreto a terceiros. Assim, após a análise das provas dos autos, tem-se que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, uma vez que as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ainda que o apelante seja revel. Além disso, a sentença foi proferida com a devida fundamentação, não havendo que se falar em insuficiência de provas e tampouco em absolvição da parte ré.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.